Tribunal: TJDFT
Processo: 0709282-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709282-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANTONIO DE ASSIS SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704963-74.2019.8.07.0001, proferida nos seguintes termos: "INDEFIRO o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud. O processo foi arquivado e, nos termos da decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo, o desarquivamento somente ocorre com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, devidamente comprovada, quando, então, o credor poderá requerer a retomada da execução. Na espécie, não há qualquer indício de modificação da situação patrimonial do devedor, já tendo diversas diligências anteriores retornado infrutíferas ou com valores irrisórios, de modo que não se justifica desviar o escasso aparato da Justiça com a prática de atos contraproducentes. Com relação à ferramenta de reiteração automática da ordem de penhora eletrônica no Sisbajud, o deferimento da medida exige, tal qual a reiteração de ordens no Bacenjud, a observância do princípio da razoabilidade e a presença de indícios de modificação da situação econômica da parte executada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. MERO DECURSO DE TEMPO. NENHUMA INDICAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017.? (AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019). 2. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas pelo Juízo, sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica da executada, que sequer foi localizada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior.? (Acórdão 1221229, 07224809520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Processo 5a Turma Cível, Relatora MARIA IVATÔNIA, Julgamento 29/04/2020) Retornem os autos ao arquivo provisório, aguardando-se o prazo da prescrição intercorrente (07/01/2027). BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2022 14:37:32. LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito" Em sede de agravo de instrumento, o exequente pede a liminar para deferir o pedido de bloqueio de bens via de SISBAJUD (teimosinha) e sustenta: "Tendo em vista o princípio da duração razoável do processo, a Agravante requer seja deferida a tutela de urgência para determinar a consulta pelo sistema SISBAJUD com a opção de repetição programada (teimosinha) e as demais consultas eletrônicas requeridas. O deferimento de tal medida não traria prejuízo ao Executado, pois restaria depositado em juízo e passível de discussão pelo Executado, assim como, não prejudicaria o julgamento definitivo do presente Agravo, pois na remota possibilidade do presente recurso ter negado seu provimento, os valores constritos poderiam ser restituídos o Executado. Independente disso, o presente processo já conta com mais de 1 (UM) anos de tramitação, o que por si só justifica medidas extremas e eficientes, visando, o quanto antes, fornecer ao jurisdicionado a tutela satisfativa da presente demanda. Nesse diapasão, o CPC/2015 é explícito: “ Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;” Nesse caso, resta evidente o interesse protelatório do executado em dilatar o cumprimento da obrigação assumida, restando imperioso a concessão da antecipação da tutela nos termos da Lei. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo.Preparo recolhido (ID 33874081 e 33874082). Consultando os autos originais, verifico haver tentativa de diversos métodos para localizar bens do devedor passíveis de penhora, todas sem sucesso. No entanto, a última tentativa de penhora via Bacenjud aconteceu em 02/03/2020 – ID 57841990 e o credor não apresentou indícios de alteração da situação patrimonial do devedor. Além disso, a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente “decisum”, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador